Tribunal: TJES
Processo: 5004127-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Regime Previdenciário; Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004127-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: EVILASIO JOAO GATTI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina em face da decisão de id. 877551, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos do mandado de segurança impetrado por Evilásio João Gatti, na qual o Magistrado de origem concedeu a liminar,
“
tornando sem efeito o ato que lhe negou aposentadoria, devendo a autoridade coatora proceder imediatamente aposentação da impetrante, conforme pedido administrativo
”
.

E
m suas razões (id. 877534),
o agravante expõe que
(a)
o agravado ingressou no quadro de pessoa
l
do Poder Legislativo do Município de Colatina em 01/03/1985, sob a égide da Lei Municipal nº 2.535/73, que previa a aposentadoria dos servidores do sexo masculino após trinta e cinco anos de serviço, com proventos integrais, sem previsão de qualquer contribuição previdenciária,
(b)
o referido diploma legal foi sancionado quando estava em vigor a Constituição Federal de 1969, mas não foi recepcionado pela Constituição Cidadã no que concerne ao capítulo da aposentadoria dos servidores, posto que seu art. 40 exige a contribuição ao estabelecer um regime previdenciário de caráter contributivo e solidário, (c) não foi instituído regime próprio de previdência no âmbito municipal para os servidores públicos, motivo pelo qual esses devem se submeter obrigatoriamente ao regime geral de previdência social, independente de norma nesse sentido, (d) inexiste direito adquirido em matéria previdenciária, e (e) o Presidente da Câmara Municipal de Colatina não tem competência para conceder a aposentadoria, devendo pleiteá-la perante o Instituto Nacional do Seguro Social, ainda que não recolhida as contribuições
.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada ou, alternativamente, que o Município aplique à aposentadoria do apelado as normas que regem o Regime Geral de Previdência Social.

Contrarrazões no id. 962302.

Agravo interno interposto no id. 962400, com contrarrazões no id. 1091562.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
07

de
abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

18/05/2021

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004127-96.2020.8.08.0000

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à
unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

*

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(RETORNO DE AUTOS)

Eminentes pares,

Na sessão do dia 11/05/2021, pedi o retorno dos autos após sustentação oral da advogada do agravado/agravante Evilásio João Gatti.

Servidor público efetivo da Câmara de Vereadores de Colatina, Evilásio João Gatti pleiteou a sua aposentadoria por tempo de serviço (35 anos) com base nos arts. 152 a 158 da Lei Municipal n. 2.535/73 (Estatuto dos Servidores Públicos), que garantiu

a
o agravado e
a
outros cinco servidores
aposentadoria com proventos integrais, sem obrigatoriedade de
recolhimento d
e
contribuição previdenciária.

Pois bem.

No julgamento da AC 3172 MC AgR, o Ministro Celso de Mello, ao analisar caso de revogação da nomeação de agen
te da Polícia Federal, após quinze anos de sua investidura,
salientou que

“
A fluência de tão longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito do administrado e, também, por incutir, nele, a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre o agente estatal, de um lado, e o Poder Público, de outro
”
,
de forma que
“
o decurso do tempo pode constituir, ainda que excepcionalmente, fator de legitimação e de estabilização de determinadas situações jurídicas
”
.

Esses vetores
são importantes para a apreciação da situação do agravado, uma vez que,
além
do
caráter contributivo
e dos princípios

da filiação obrigatória
e da solidariedade que
regem o sistema previdenciário (art. 201 da CF),
outros elementos indicam
, além do perigo de dano
irreversível
,
a omissão do Município de Colatina na regularização da condição do
s
servidor
es
ao longo dos anos
trabalhados.

D
a ficha funcional reproduzida no id. 962307, depreende-se que Evilásio João Gatti foi admitido por concurso em 01/03/
1
985
e, por isso, regido pela
Lei
Municipal n. 2.535/73,
que,
embora não recepcionada pela Constituição Federal de 1988,
garantiu a

esses
servidores a
aposentadoria por tempo de serviço
sem
obrigatoriedade
de
contribuição previdenciária,
autorizando

posteriormente
a Lei Municipal nº 3.608/90,
a permanência nesse regime.

Em 2013, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
entendeu que
“
a ausência de retenção e do conseq
u
ente recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos servidores municipais segurados do regime geral é irregular
”
,
considerando
ainda
que inexiste direito adquirido a regime jurídico pelos servidores
(id. 962318).

Dessa forma,
principalmente
com o advento da Lei Complementar Municipal nº 35/05, o Município de Colatina deveria ter efetuado os descontos previdenciários conforme o regime geral, enquanto não
instituído
o regime próprio.

Entretanto, a Administração quedou-se inerte
e assumiu a responsabilidade pela aposentadoria dos servidores.

Os documentos de ids. 962310, 962311 e 962312 revelam pareceres da Câmara Municipal de Colatina, entre os anos de 2015 e 2018,
em que
o
Procurador Jurídico expressamente reconhece
u
que o Município
“em conformidade com a Lei 2.535/73 assumiu o ônus total com mencionadas aposentadorias de modo que eles possam receber na inatividade o mesmo valor recebido quando estavam no efe
t
i
v
o exercício laboral”
, destacando que
“O não recolhimento no regime geral por parte dos servidores estatutários regidos pela Lei 2.535/73 não gera qualquer prejuízo ao INSS, posto que não irão se aposentar por aquela instituição”
.

N
esse sentido, ressalto outros trechos dos pareceres:

“
..., os servidores públicos que durante todo o período de trabalho tiveram condutas pautadas pela lealdade, pureza, justeza, honestidade e cooperação no serviço público, portaram-se dentro das balizas do princípio da boa-fé objetiva”;

“
..., resta claro que existe, na redação do art. 40, caput da Constituição Federal de 1988 a garantia de aposentadoria dos servidores públicos municipais, sendo os seus proventos na inatividade custeados integralmente pelo Município em razão do atendimento do requisito da lei municipal então vigente. Como visto, há a incidência do princípio da boa-fé e do princípio da segurança jurídica. Ademais os vários anos de serviços públicos prestados à administração pública municipal não podem ser ignorados na apreciação da tese, sob pena de imputar-lhes punição indevida e injusta”;

“
Realmente, consoante exposto pelos nobres julgadores no indigitado acórdão, não há direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico. Todavia, diante do citado outrora, o regime jurídico dos seis servidores municipais não foi modificado, o que enseja a aplicação do Princípio da Proteção da Confiança, mantendo-os no regime da Lei Municipal 2535/1973, garantindo-os segurança jurídica e seus direitos sociais”;

“
Igualmente, a modificação destas regras, ensejaria uma negativa dos direitos sociais destes servidores, o que é constitucionalmente inaceitável, violando os Artigos 6, 196 e 201 ambos da Constituição Federal, isto porque os servidores, já com idade avançada teriam que contribuir para obter os benefícios do Regime Geral”;

Conclui-se, no escopo de preservar e garantir segurança jurídica aos servidores públicos municipais, forçosa a manutenção das regras previstas na Lei Municipal 2535/1973, pois desta forma não se inviabilizará os seus direitos sociais e preservará a expectativa legítima que os mesmos possuem de obtê-los”.

Nesse viés, verifica-se que a ilegal e omissa conduta da Administração Pública gerou legítima expectativa no administrado, que diante dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, deve ser preservada.

O instituto do
venire contra factum proprium
(vedação do comportamento contraditório) é corolário dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, não se podendo admitir que a aposentadoria seja negada ao agravado que trabalhou por trinta e cinco anos sem contribuir, amparado por leis e pareceres jurídicos da Municipalidade.

É a
jurisprudência do STJ:
“
a Administração Pública não se oporá a ato por ela expedido, seja por mera coerência lógica, seja em razão da impossibilidade do venire contra factum proprium, salvo, como já ressaltado alhures, em decorrência do princípio da autotutela que permite à Administração o controle dos seus próprios atos
”

(REsp 1837775/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021).

Ressalte-se que,
di
ante
d
a situação
fática
,
é
desproporcional e desarrazoado exigir da parte
que
c
onsignasse os valores em pagamento ou se insurgisse contra a orientação jurídica do próprio órgão.

Além disso,
não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário no que concerne à
não recepção da
Lei Municipal
n. 2.535/73,
haja vista que
o STF
“
no julgamento da ADI 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 21.11.1997, decidiu que o exame da compatibilidade de legislação pré-constitucional com a nova Carta não se confunde com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois se traduz em juízo de recepção ou não-recepção, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 97 da CF/88 ou à Súmula Vinculante 10/STF
”

(ARE 651448 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 20-03-2015 PUBLIC 23-03-2015).

Assim,
em que pese o
entendimento inicialmente lançado na decisão
de id. 888931

e a ação civil pública que tramita sob o nº
0010965-35.2019.8.08.0014,
no bojo da qual foi determinado liminarmente o desconto da contribuição previdenciária
, entendo que
não há motivo para reforma da decisão recorrida, que
por ora
tornou sem efeito o ato que negou a aposentadoria do agravado
.

R
egistro que este entendimento não
vincula o
Juízo originário,
que pode
rá

alcançar conclusão diversa após o completo contraditório. Porém
,
na fase em que o processo se encontra, é prudente resguardar o possível direito do agravado que, mesm
o
antes
da definição da matéria,
pode se ver
obrigado a retornar ao trabalho após ter
cumprido
o tempo necessário para a aposentação, conforme
as leis que o regiam.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, revogando a decisão liminar de id. 888931 e julgando prejudicado o agravo interno de id. 962400.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO SEM CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL. JUSTA EXPECTATIVA. RELATIVAÇÃO EXCEPCIONAL DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PARECERES ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA APOSENTADORIA DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No julgamento da
AC 3172 MC AgR,
o eminente Ministro Celso de Mello destacou que a fluência de longo período de tempo pode consolidar justas expectativas no espírito do administrado e incutir-lhe a confiança de plena regularidade dos atos estatais praticados, constituindo excepcionalmente fator de legitimação e estabilização de determinadas situações jurídicas.

2. O sistema previdenciário brasileiro é pautado pelo caráter contributivo e pelos princípios da filiação obrigatória e da solidariedade (art. 201 da CF), motivo pelo qual o servidor da Câmara Municipal de Colativa deveria ter contribuído para o regime próprio ou geral.

3. Entretanto, a
Lei
Municipal n
º
2.535/73
(Estatuto dos Servidores Públicos) garantiu

a
o agravado e outros cinco servidores
a

aposentadoria com proventos integrais, sem obrigatoriedade de
recolhimento d
e
contribuição previdenciária,
sendo que, ao longo de trinta e cinco anos e após ser instado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o Município de Colatina quedou-se inerte, garantindo inclusive por pareceres que arcaria com a aposentadoria do servidor.

4. A

ilegal e omissa

postura
da
Administração
Pública

gerou legítima expectativa no
agrava
do, que diante dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, deve ser preservad
a.

5. O
instituto
do
venire contra factum proprium
(vedação do comportamento contraditório)
é corolário dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, não se podendo admitir que
o
agravado, que trabalhou por trinta e cinco anos sem contribuir, amparado por leis e pareceres jurídicos da Municipalidade,
seja obrigado a permanecer em atividade até o trânsito em julgado da ação originária.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento
e
negar-lhe
provimento,
julgando prejudicado o agravo interno de id.
962400,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.